Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734722-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de julgamento conjunto dos agravos de instrumento n.o 0734722-76.2025 (interposto por Cooperativa de Crédito Unicred Centro-Sul Ltda) e no 0725483-48.2025 (interposto por Tivolly Medicina Integrada) contra a decisão do e. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo n.o 0753936-05.2025). Em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 03 de outubro de 2025, foi prolatada sentença, nos seguintes termos: Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, com o objetivo de obter a suspensão de execuções judiciais e extrajudiciais, constrições patrimoniais e medidas de cobrança, a fim de viabilizar um ambiente de estabilidade para negociação com credores e evitar o ajuizamento imediato de recuperação judicial. Alega a parte autora que atravessa grave crise econômico-financeira, resultante de desequilíbrio societário, colapso de caixa e execuções de garantias por parte de credores, situação que colocou em risco a continuidade de suas atividades essenciais. Relata que, em decisão liminar publicada em 27/06/2025, este Juízo deferiu a suspensão de execuções e constrições por 60 dias úteis, medida que permitiu preservar a operação da empresa e abrir espaço para tratativas com os credores. Desde então, afirma ter adotado providências efetivas, tais como: honrar acordos firmados; convidar todos os credores para mediação; formalizar propostas específicas; consolidar plano de recomposição de caixa; agir com transparência perante mediadores e juízo. Acrescenta que houve significativa redução de custos com corte de equipe, redução de estrutura física e revisão de contratos com fornecedores, gerando economia relevante. Relata também substancial aumento de faturamento, com reorganização da linha de serviços e lançamento de novo programa de emagrecimento, que elevou a receita particular de R$ 50 mil em junho/2025 para R$ 400 mil em agosto/2025. Afirma ainda ter promovido reestruturação societária e administrativa, com ingresso de novos gestores e formação de conselho administrativo. No tocante à negociação de dívidas, sustenta que já obteve aproximadamente 60% de êxito com credores arrolados e não arrolados, com destaque para o início de composição com a principal credora, a UNICRED, cujo débito total atinge R$ 2,7 milhões. Em mediação realizada em 17/09/2025, a UNICRED apresentou proposta de repactuação, que se encontra em análise. Com base nesses fatos, a autora defende que a lei não veda a prorrogação excepcional do prazo de 60 dias, desde que devidamente justificada, e que a manutenção da medida é essencial para a preservação da atividade empresarial e para a concretização das negociações em andamento. Por fim, requer a prorrogação da liminar por mais 60 dias, com a manutenção da suspensão das cobranças, constrições e execuções contra si, até a conclusão das tratativas. Em sua manifestação, o Ministério Público se opôs ao pedido (ID. 250931526). É o relatório. DECIDO. O pedido não merece acolhimento. O art. 20-B, § 1o, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, dispõe de maneira clara e expressa que, na hipótese de negociação de dívidas entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial, será facultado ao devedor obter tutela de urgência cautelar, “a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias”. O texto legal não deixa margem para interpretações extensivas que admitam prorrogação. Ao contrário, a literalidade da norma evidencia o caráter efêmero e excepcional da medida, concebida como instrumento de transição e preparação para eventual recuperação judicial, e não como mecanismo autônomo e permanente de blindagem patrimonial. O Enunciado no 3 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF) é categórico ao afirmar que “O prazo de 60 dias de suspensão previsto no art. 20-B, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é improrrogável e contado em dias corridos”. Ademais, o prazo previsto na legislação possui natureza jurídica de medida cautelar preparatória. Conforme estabelece o art. 309, inciso I, do Código de Processo Civil, cessa a eficácia da medida cautelar quando o autor não propõe a ação principal no prazo legal. No caso dos autos, não tendo sido ajuizado pedido de recuperação judicial no interregno assinalado, opera-se a caducidade da medida, impondo-se a extinção da cautelar com a consequente cessação dos efeitos da suspensão das execuções. Ainda que a parte autora alegue boa-fé, avanços negociais e interesse na preservação da atividade empresarial, tais argumentos não têm o condão de afastar a aplicação da lei, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o direito dos credores ao regular exercício de suas prerrogativas. A interpretação extensiva pleiteada pela requerente transformaria uma medida transitória em verdadeira blindagem indefinida, hipótese não admitida pelo ordenamento. Por fim, destaca-se que a função social da empresa e o princípio da preservação da atividade econômica (art. 47 da Lei no 11.101/2005) não autorizam a flexibilização de normas específicas, sobretudo quando estabelecidas em termos inequívocos pelo legislador. A preservação da empresa deve ser buscada pelos meios adequados, especialmente pela via do ajuizamento da recuperação judicial, instrumento próprio e regulado para o fim pretendido. Dispositivo Diante do exposto, com fundamento no art. 20-B, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e no art. 309, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito cautelar, diante da caducidade da medida. Em consequência, cessam os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida, restabelecendo-se o direito dos credores à livre persecução de seus créditos pelas vias próprias. Custas na forma da lei. Publique-se. Registre-se. A prolação de sentença nos autos originários, com a revogação da medida liminar, prejudica a análise dos presentes recursos. Julgo prejudicado os agravos de instrumento n.o 0734722-76.2025 e n.o 0753936-05.2025. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator